Tribunal: TJPA
Processo: 0802477-19.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802477-19.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA PELOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em apelação cível, reconheceu sua legitimidade passiva, confirmou sua responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, e manteve indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, além dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da colegialidade na decisão monocrática; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade civil por vícios construtivos no âmbito do PMCMV – Faixa 1; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC e no art. 133, XI, do Regimento Interno do Tribunal, sendo plenamente submetida ao órgão colegiado via agravo interno.

4.

O Banco do Brasil, na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, responde solidariamente com a construtora por vícios construtivos, em razão do dever de análise, contratação, acompanhamento e fiscalização, nos termos da Lei nº 11.977/2009 e da Portaria MCid nº 168/2013.

5.

A responsabilidade civil do Banco do Brasil é objetiva, decorrente do art. 37, §6º, da CF e dos arts. 7º e 25, §1º, do CDC.

6.

Os vícios construtivos constatados comprometem a habitabilidade, segurança e salubridade do imóvel, configurando dano moral presumido (“in re ipsa”), nos termos da jurisprudência do STJ.

7.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

8.

A aplicação de multa por litigância de má-fé é inviável, pois o art. 1.026, §2º, do CPC refere-se apenas a embargos de declaração e não se comprovou conduta dolosa ou protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O relator pode decidir monocraticamente quando houver jurisprudência consolidada, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

2.

O Banco do Brasil, na condição de agente executor do PMCMV – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos dos imóveis.

3.

O dano moral é presumido quando a entrega do imóvel em programa habitacional ocorre em condições indignas de habitabilidade.

4.

O quantum indenizatório por dano moral deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico e compensatório.

5.

A multa por litigância de má-fé não se aplica ao agravo interno quando ausente conduta protelatória ou dolosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CF/1988, art. 6º; CPC/2015, arts. 932, IV e V, 1.021, 1.026, §2º e 80; Lei nº 11.977/2009, art. 9º; CDC, arts. 7º e 25, §1º; Portaria MCid nº 168/2013, item 3.3.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.088.069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 07/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TRF-3, Recurso Inominado nº 0000454-81.2021.4.03.6318, j. 21/08/2023; TJRO, Apelação nº 7080948-46.2022.822.0001, j. 16/08/2024; TJPA, ApCiv nº 0803238-50.2022.8.14.0133, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 10/06/2025; TJPA, ApCiv nº 0802673-86.2022.8.14.0133, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25/02/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, em razão de alegados vícios construtivos (rachaduras, infiltrações e falhas de acabamento) em unidade habitacional obtida no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, vinculada ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no município de Marituba/PA. A autora atribuiu responsabilidade ao réu na condição de agente executor do programa, apontando comprometedora afetação da habitabilidade do imóvel.

O Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco do Brasil ao ressarcimento dos danos materiais apurados e rejeitando a pretensão de indenização por danos morais. Reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, rateados entre as partes, deferindo à autora os benefícios da justiça gratuita.

Ambas as partes apelaram. O Banco do Brasil arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva por atuar, segundo sustenta, apenas como agente financeiro; no mérito, alegou insuficiência do laudo técnico produzido unilateralmente e ausência de nexo entre sua atuação e os vícios apontados, pugnando pela improcedência ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença para realização de perícia judicial. A autora, por sua vez, recorreu apenas para ver reconhecido o dano moral, afirmando que os vícios ultrapassam meros dissabores e atingem a dignidade da moradia social.

Em decisão monocrática, o Relator conheceu de ambos os recursos e, quanto ao apelo do Banco do Brasil, manteve o reconhecimento de sua legitimidade passiva e responsabilidade objetiva como agente executor do PMCMV – Faixa 1, com base na Lei nº 11.977/2009 e na Portaria MCid nº 168/2013, que lhe atribuem análise técnica/jurídica, acompanhamento e fiscalização das obras. Afastou a alegação de nulidade por laudo unilateral, ressaltando a ausência de impugnação técnica específica e de contraprova eficaz por parte do réu. Rejeitou, ainda, a tese de litigância de má-fé da autora, por inexistirem elementos concretos de fraude ou abuso processual.

No tocante ao recurso da autora, o Relator reformou a sentença para reconhecer a ocorrência de dano moral, diante da comprovação de vícios construtivos relevantes que comprometem a habitabilidade de imóvel de interesse social, fixando a indenização em R$ 5.000,00, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento. Em razão da alteração do julgado, afastou a sucumbência recíproca e condenou o réu ao pagamento integral das custas e de honorários advocatícios, mantidos em 10% sobre o valor total da condenação (danos materiais e morais).

O agravo interno do Banco do Brasil (art. 1.021, CPC) ataca a decisão monocrática que manteve os danos materiais e incluiu dano moral de R$ 5.000,00, além de afastar a sucumbência recíproca. O BB alega: (i) violação à colegialidade pelo julgamento singular; (ii) ilegitimidade passiva, por atuar como mero agente financeiro no PMCMV/FAR, sem responsabilidade por vícios de obra (responsabilidade seria do FAR/construtora); e (iii) inexistência de dano moral, porque os vícios não comprometeram a habitabilidade nem a segurança, configurando mero aborrecimento; cita precedentes do STJ de que dano moral não é
in re ipsa
em vícios construtivos e requer reconsideração ou, subsidiariamente, julgamento colegiado para reconhecer sua ilegitimidade ou afastar as condenações — especialmente a moral.

As contrarrazões de Maria de Fátima sustentam a manutenção integral da decisão, afirmando que o agravo é genérico/protelatório (art. 1.021 CPC), com pedido de multa (art. 1.026, §2º, e art. 81, CPC). No mérito, defendem a legitimidade passiva do BB por atuar, na Faixa 1/FAR, como agente executor de política habitacional (Lei 11.977/2009, art. 9º; Portaria MCid nº 168/2013, Anexo I, 3.3: aquisição em nome do FAR, contratação e acompanhamento das obras, fiscalização e defesa do FAR), atraindo responsabilidade por vícios construtivos comprovados por laudo. Quanto ao dano moral, afirmam que a situação supera mero dissabor, afetando a dignidade da moradia em programa social para baixa renda; invocam precedentes dos TRFs (TRU/4ª Região e TRF-2) que reconhecem dano moral (até
in re ipsa
) em hipóteses semelhantes, e mencionam recurso próprio visando majoração do quantum.

É o relatório.
Passo ao voto.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

Nesses termos, os pontos recursais sobre os quais pendem decisão são: (i) Legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. no âmbito do PMCMV – Faixa 1/FAR, considerada a disciplina da Lei nº 11.977/2009 (art. 9º) e da Portaria MCid nº 168/2013 (Anexo I, item 3.3), com definição do papel de agente executor; (ii) Responsabilidade civil pelos vícios construtivos: existência de nexo entre os defeitos apurados e os deveres de análise, contratação, acompanhamento e fiscalização atribuídos ao agente executor; (iii) Dano moral: (a) configuração no caso concreto e (b) adequação do quantum fixado (R$ 5.000,00), observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade;

O agravo interno NÃO merece prosperar com base nos seguintes fundamentos.

Primeiramente, reconheço que o Banco do Brasil é, sim, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que sua atuação, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, extrapola a mera condição de agente financeiro. Nos termos da Lei nº 11.977/2009 e da Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades, cabe às instituições financeiras federais oficiais, na qualidade de agentes executores do programa, a análise da viabilidade técnica e jurídica dos projetos, a contratação e fiscalização das obras e a alienação dos imóveis em nome do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Assim, não se trata apenas de intermediação creditícia, mas de efetiva participação na implementação de política pública habitacional, com atribuições de gestão e supervisão das unidades.

A jurisprudência majoritária dos Tribunais, inclusive do STJ e do TRF-3, reconhece a legitimidade passiva do agente executor em hipóteses idênticas, quando há vícios construtivos relevantes.

Dessa forma, deve ser mantido o entendimento de que o Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva ad causam para responder pelas falhas construtivas narradas nos autos.

Nesse sentir, conferir os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida.
3. Cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2088069 RS 2023/0263308-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (Grifo Nosso).

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FAIXA 01. COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS POR PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE DA CEF. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. A pretensão da parte autora reside na sua reparação material e moral, em razão dos vícios de construção na sua unidade habitacional adquirida através do “Programa Minha Casa, Minha Vida" – PMCMV-FAIXA 1.2.
Conforme jurisprudência consolidada, a Caixa Econômica Federal é parte legítima para responder por vícios construtivos, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro
. 3. Na espécie, não há dúvidas que se trata de imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1, considerando o conjunto probatório encartados nos autos, e assim, inarredável a responsabilidade da CEF pela solidez e pelos danos decorrentes de vícios construtivos. (...). (TRF-3 - RecInoCiv: 00004548120214036318, Relator.: Juiz Federal FERNANDA SOUZA HUTZLER, Data de Julgamento: 21/08/2023, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 29/08/2023) (Grifo Nosso).

Apelação cível. Ação de indenização. Danos materiais. Vícios de construção. Programa Minha Casa, Minha Vida. Relação de consumo. Responsabilidade contratual do agente financeiro. Legitimidade passiva.
O agente financeiro é parte legítima para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda
. (...). APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7080948-46 .2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 16/08/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70809484620228220001, Relator.: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 16/08/2024) (Grifo Nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 618 DO CC. PRAZO DECADENCIAL MÍNIMO DE GARANTIA DO IMÓVEL. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Constatado vício construtivo, o prazo é de 5 anos para responsabilizar a construtora ou o agente fiscalizador, nos termos do art. 618 do CC. 2.
Na hipótese de constatação de vício construtivo dentro do prazo do art. 618 do CC, o construtor ou o agente fiscalizador poderá ser acionado no prazo prescricional de 20 anos, na vigência do CC de 1916, ou de 10 anos, na vigência do CC de 2002
.3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).4. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão .5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2088400 CE 2022/0072869-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024) (Grifo Nosso).

Para além de se tratar de parte legítima, o Banco do Brasil é ainda responsável pelo ressarcimento de danos materiais e morais incidentes na ocasião. No regime do PMCMV/Faixa 1–FAR, o agente executor responde objetivamente (arts. 7º, par. único, e 25, §1º, CDC; art. 37, §6º, CF) pelos vícios construtivos quando incumbido de analisar, contratar, acompanhar e fiscalizar a obra, como sucede
in casu
. O laudo técnico juntado, produzido por profissional habilitado e não infirmado por impugnação específica nem por contraprova idônea do réu (art. 373, II, CPC), registra falhas de execução e de materiais que transcendem desgaste ordinário, revelando nexo entre a deficiência do empreendimento e o dever de guarda/fiscalização do agente executor. Diante desse quadro, dispensa-se a reabertura instrutória para nova perícia (art. 370, parágrafo único, CPC), pois o acervo é suficiente, coerente e apto a formar convencimento (livre apreciação – art. 371, CPC).

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que assiste razão à parte autora, tal como já reconhecido na decisão monocrática.

Restou demonstrado nos autos que os vícios construtivos do imóvel ultrapassam a esfera do mero inadimplemento contratual, configurando violação a direito fundamental socialmente protegido, qual seja, o direito à moradia digna (art. 6º da CF/1988). A decisão monocrática bem destacou que a habitação não pode ser reduzida à simples entrega formal de um bem imóvel, devendo atender às condições materiais mínimas de habitabilidade, segurança e salubridade, sob pena de frustrar a própria função social da moradia.

Os defeitos constatados — infiltrações, rachaduras e falhas estruturais — afetam diretamente a saúde, a segurança e a dignidade da recorrida, que, em condição de vulnerabilidade social, recebeu imóvel em programa público destinado a garantir vida digna a famílias de baixa renda. Nessas circunstâncias, caracterizado o dano moral. Dessa forma, é devida a reparação moral, fixada em valor proporcional e razoável, compatível com a intensidade do dano e com a finalidade pedagógica da indenização.

A respeito, considerar os seguintes precedentes:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) verificar se os vícios construtivos geram direito à indenização por danos morais; (iii) analisar a validade da concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça é mantida, considerando que a autora é beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, presumindo-se sua hipossuficiência, conforme art. 99, § 3º, do CPC. 4. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual é rejeitada, tendo em vista que, segundo entendimento pacífico do STJ, o Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não atua como representante da União, inexistindo interesse direto capaz de atrair a competência da Justiça Federal. 5. A preliminar de ilegitimidade passiva também é afastada, pois o Banco do Brasil, ao atuar como gestor dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do programa habitacional, responde solidariamente pelos vícios construtivos, não se limitando à condição de mero agente financeiro, conforme consolidado na jurisprudência do STJ. 6. O mérito da apelação do Banco do Brasil é rejeitado, pois restou devidamente comprovada, por meio de laudo técnico não impugnado de forma específica, a existência de diversos vícios construtivos — infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto, entre outros — que comprometem a habitabilidade do imóvel, sendo correta a condenação em danos materiais. 7. O recurso da autora é parcialmente provido,
uma vez que a entrega de imóvel com vícios construtivos graves, no contexto do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, viola o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da CF, gerando dano moral in re ipsa, sem necessidade de prova específica do sofrimento. 8. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para compensar o abalo extrapatrimonial sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da sanção.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Lucidalva da Silva Machado parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir do evento danoso. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032385020228140133 27713024, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo Nosso).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ.
4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.

5. O direito à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento.
6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa. 2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 85 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71 .2021.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto de Salles, j.

12/02/2022. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026738620228140133 25336423, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo Nosso).

Diante de todo o exposto, constata-se que o agravo interno interposto pelo Banco do Brasil não merece provimento, porquanto restou evidenciada a legitimidade passiva da instituição financeira na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, devidamente comprovada a suficiência e validade do laudo técnico apresentado nos autos, não tendo sido apresentada impugnação eficaz pelo agravante, bem como caracterizado o dano moral suportado pela autora em razão dos vícios construtivos que comprometeram sua moradia digna.

Indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do CPC), bem como da penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC, requerida em contrarrazões. Primeiramente, destaca-se que o art. 1.026, §2º, do CPC/2015 não se aplica a agravos internos, mas a embargos de declaração. Ademais, não evidenciado dolo processual, intuito protelatório qualificado ou qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do CPC, entendo não haver motivos para aplicação de penalidade. A interposição do agravo interno traduz exercício regular do direito de recorrer, inexistindo alteração consciente da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do feito ou ato atentatório à dignidade da justiça. Ausentes, portanto, os pressupostos legais, rejeitam-se as penalidades pleiteadas pela parte agravada.

DIPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo-se a decisão de ID n. 28062168 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025